Tribunal: TJMT
Processo: 1078886-73.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078886-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GEANNETTE MEURA MARCONDES - CPF: 009.177.851-42 (RECORRENTE), VOLMIR CARLOS DEBONA JUNIOR - CPF: 016.651.961-81 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1078886-73.2024.8.11.0001.

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
BV LEASING – ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A.

Recorrida:
GEANNETTE MEURA MARCONDES.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 12 A 15/5/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência de débito no valor de R$ 4.676,56; (ii) determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes; (iii) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e (iv) impor obrigação de fazer consistente na retificação da fatura de maio/2024, para o valor de R$ 412,51.

O recorrente pleiteia, preliminarmente, a retificação do polo passivo para substituição da BV Leasing – Arrendamento Mercantil por seu sucessor, Banco BV S.A. No mérito, sustenta a regularidade da cobrança, a inexistência de ilícito, e a improcedência do pedido de danos morais, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização e a atualização exclusiva pela taxa Selic, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a retificação do polo passivo da demanda, para substituição da empresa BV Leasing pelo Banco BV S.A.; (ii) verificar se a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes é indevida e se enseja indenização por danos morais, mesmo diante da ausência de comprovação da inexistência de outros registros negativos em nome da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição do polo passivo é admitida quando comprovada a sucessão entre pessoas jurídicas, como na incorporação da BV Leasing pelo Banco BV S.A.

A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicável a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova.

Cabe à parte autora demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito e à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

A alegação de regularidade das compras não foi acompanhada de provas suficientes de que as transações impugnadas foram realizadas com uso de senha pessoal e intransferível.

A ausência de prova do exercício regular de direito implica a inexistência do débito e torna indevida a negativação.

Todavia, para configuração do dano moral decorrente de inscrição indevida, é necessária a comprovação de que não há outros registros negativos anteriores ou posteriores nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), o que não foi feito nos autos.

Conforme jurisprudência consolidada da Turma Recursal, a ausência dessa comprovação inviabiliza o reconhecimento do dano moral indenizável, mesmo quando presente a negativação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A sucessão empresarial autoriza a retificação do polo passivo para substituição da empresa originária pelo sucessor.

A responsabilidade civil por negativação indevida em relações de consumo é objetiva, exigindo prova mínima do fato constitutivo pelo consumidor.

A ausência de comprovação da inexistência de outros registros negativos nos órgãos de proteção ao crédito afasta o reconhecimento de dano moral indenizável, mesmo diante da negativação indevida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; CPC, arts. 336, 341 e 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/1995, art. 46 e 55; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000449-85.2024.8.11.0108, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 11/11/2024, DJE 18/11/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000027-57.2021.8.11.0095, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 07/10/2024, DJE 10/10/2024; Conclusão nº 5, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, DJE nº 11.799, págs. 14/15, de 10/01/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 278098894), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedentes
os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 4.676,56 (quatro mil seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), com a exclusão definitiva do nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito SCPC/SERASA.

O Juízo singular condenou, ainda, o demandado ao pagamento a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “
caput
” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ nº 362) e juros moratórios pela taxa Selic, contados do evento danoso, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “
caput
” e parágrafos).

Por fim, condenou, também, na obrigação de fazer para retificar a fatura de maio/2024, reduzindo o valor para R$ 412,51 (quatrocentos e doze reais e cinquenta e um centavos), correspondente ao montante efetivamente utilizado pela parte autora.

Em suas razões recursais, o reclamado requer, preliminarmente, a retificação do polo passivo, substituindo a empresa BV Leasing – Arrendamento Mercantil pelo sucessor Banco BV S.A.

No mérito, alega:

a)

Existência da dívida e a exigibilidade dos valores decorrentes das comprovas realizadas a prazo e mediante emprego do cartão de crédito;

b)

Inexistência de dano e ato ilícito;

c)

Redução do
quantum
indenizatório;

d)

Aplicação da taxa Selic em substituição dos juros legais e da correção monetária – Lei nº 14.905/2024.

Ao final, requer o provimento do recurso para, preliminarmente, retificar o polo passivo, fazendo constar o Banco BV S.A. como parte demandada e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais. Alternativamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais, com atualização exclusivamente pela taxa Selic, nos termos do artigo 406 do Código Civil, em consonância com a Lei nº 14.905/2024.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 279318383), nas quais refuta os argumentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

Inicialmente, verifica-se a pertinência da retificação do polo passivo, considerando que o Banco BV S.A. é sucessor da BV Leasing – Arrendamento Mercantil S/A. Assim, determino a retificação para constar o Banco BV S.A. como parte demandada.

Superada a questão preliminar, passo à análise de mérito.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à
reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito
, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e ao
demandado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante
(art. 373, I e II, do CPC).

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do CPC, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Pois bem, a parte autora alega ser titular de cartão de crédito emitido pelo reclamado, que sempre utilizou regularmente. Informa que pagava mensalmente valor referente ao plano “Seguro Cartão Protegido”. Relata que, em 1º/9/2023, teve o cartão extraviado, tendo percebido o fato em 3/9/2023, data em que solicitou o imediato bloqueio.

Comprova ter registrado boletim de ocorrência e alega que, na fatura de setembro de 2023, embora constassem compras indevidas em 2/9/2023, estas teriam sido ajustadas, permanecendo somente as compras efetivamente realizadas.

Aduz ter registrado reclamação no Procon, sem êxito, pois a cobrança voltou a ocorrer em maio de 2024.

Em contestação, o reclamado colaciona diversas telas sistêmicas e afirma que, em 3/1/2024, solicitou documentação necessária para análise na bandeira do cartão de crédito, porém, sem resposta da reclamante que não enviou a documentação solicitada, sendo a compra relançada na fatura.

Afirma que a demandante solicitou outras reanálise junto à ouvidoria do banco e, assim, foi realizado abertura de sinistro junto à seguradora, a qual foi recusada em 7/5/2024, sob o fundamento de “
negligência do segurado com relação à utilização do cartão e os meios utilizados para preservá-los antes da ocorrência de qualquer sinistro”
.

Conforme mencionado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou procedentes os pedidos iniciais, por entender que o reclamado, ora recorrente, apesar de sustentar a regularidade da cobrança, e a consequente negativação,
não comprovou que as compras foram realizadas mediante uso de senha pessoal e intransferível, limitando-se a alegar o fato sem apresentar provas
.

Com efeito, a alegação de regularidade das compras e da cobrança não foi acompanhada de prova idônea, sendo insuficiente para afastar a tese da autora quanto ao uso indevido do cartão.

Assim, apesar de alegar que as compras foram realizadas diretamente pelo cartão de crédito e
mediante senha
, o recorrente não conseguiu comprovar tal alegação, não se desincumbindo do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

Diante disso, restou ausente a comprovação do exercício regular de direito, tornando indevida a negativação do nome da autora, o que justifica a procedência dos pedidos iniciais.

Constatou-se, ainda, a anotação do nome da autora em cadastro de inadimplentes, conforme extrato do SPC/Serasa (ID 279318047), o que caracteriza,
em tese
, o dano moral na modalidade
in re ipsa
.

Todavia,
apesar da configuração inicial do dano moral
, verifica-se que a demandante
não
apresentou extratos atualizados dos outros órgãos de proteção ao crédito, não comprovando a ausência de registros negativadores em seu nome junto ao SCPC/BOA VISTA,
anteriores e posteriores à anotação discutido nestes autos
,
o que impede o reconhecimento do dano moral indenizável
.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMÉRCIO. DÍVIDA QUITADA. PROTESTO. PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTORA PARA CANCELAMENTO DO PROTESTO EM CARTÓRIO.
PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MATERIAL CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido é incontroverso pelas partes.
2- A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade “in re ipsa”
. 3-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), anteriores e posteriores àquele discutido
.
(N.U 1000449-85.2024.8.11.0108, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANO MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGISTROS NEGATIVOS – EXTRATOS OFICIAIS NÃO APRESENTADOS PELA RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
(N.U 1000027-57.2021.8.11.0095, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024) (grifei).

De igual forma, a Conclusão nº 5 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJE nº 11.799, págs. 14/15, em 10/01/2024, dispõe: “
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS
SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS.
AFASTAMENTO DO DANO MORAL
" (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para retificar o polo passivo da demanda, fazendo constar o Banco BV S/A como reclamado e

julgar
improcedente o pedido quanto à indenização por dano moral
, diante da ausência de comprovação da inexistência de registros negativos, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025